Tribunal: STF
Processo: HC 175505
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – LIMINAR – PREJUÍZO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de São José dos Campos/SP, no processo nº 0000601-42.2016.8.26.0617, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 27 de outubro de 2016, ante a alegada prática dos delitos previstos nos artigos 273, § 1º-B, inciso I (venda, exposição à venda e manutenção em depósito de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente), do Código Penal e 12 (posse de munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar) da Lei nº 10.826/2003. Ressaltou a quantidade e a natureza dos medicamentos e anabolizantes apreendidos – 4 vidros de testosterona, 28 caixas de enantato de testosterona, 180 caixas e 173 ampolas de durateston, 43 caixas de testoland, 12 caixas de estanozolol, 600 comprimidos de metandrostenolona, 20 caixas de decaland depot, 2 caixas de deposteron, 5 caixas de fenilpropianato de testosterona, 4 caixas de propionato de testosterona, 300 comprimidos de sibutramina e 150 de clembusterol –, além de 7 projéteis calibre 12. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública e a instrução processual.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 389.220/SP. A Sexta Turma deferiu a ordem, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, versadas no artigo 319, incisos I e II, do Código de Processo Penal, consistentes no comparecimento periódico em Juízo e na proibição de acesso a qualquer academia de ginástica ou complexo esportivo. Destacou o fato de terem sido comercializados os anabolizantes em estabelecimento de propriedade do paciente. 
    O impetrante sustenta a insubsistência do ato mediante o qual impostas as cautelares alternativas. Assevera não figurarem, como alvo de investigação policial, as academias do paciente. Afirma que a impossibilidade de acesso impede o exercício profissional. Alude aos artigos 1º, inciso III, 5º, incisos XV e LVII, e 6º, cabeça, da Constituição Federal. Diz não encontrada qualquer substância nos endereços das academias. Sublinha as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da cautelar de proibição de acesso a academias de ginástica ou complexos esportivos e, sucessivamente, a substituição por medida diversa. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Em 11 de julho de 2019, o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Jacareí/SP, perante o qual passou a tramitar o processo-crime, condenou-o a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1 ano de detenção, no aberto, além de 593 dias-multa, não substituída por restritiva de direitos e afastada a suspensão condicional, ante o concurso com crime hediondo.
    Vossa Excelência, no dia 25 de março de 2020, no habeas de nº 178.389, acolheu pedido de liminar, para afastar a medida cautelar alusiva à proibição de acesso a academias de ginástica ou complexos esportivos, considerado o excesso de prazo. Esse processo encontra-se aparelhado para análise pelo Colegiado. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou pendente de exame apelação interposta pela defesa. 
    2. Conforme veiculado, implementei liminar no habeas corpus nº 178.389, para afastar a cautelar referente à proibição de acesso a academias de ginástica ou complexos esportivos, observado o processo-crime nº 0000601-42.2016.8.26.0617, da Segunda Vara Criminal da Comarca de Jacareí/SP. Nesta impetração, tem-se idêntica pretensão. Surge o prejuízo do pedido de medida acauteladora.
    3. Ante a identidade de situações, dar-se-á o julgamento conjunto deste habeas com o de nº 178.389, apensando-se os processos.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator